Tribunal: TJDFT
Processo: 0808391-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 65, da Lei no. 9.605/98, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que não há na sua conduta animus de degradação, tampouco lesividade e caráter permanente do meio utilizado para configurar o tipo penal, esclarecendo que não resta evidenciada periculosidade social, nem ofensividade relevante ao bem jurídico protegido, pois o desenho poderia ser facilmente removido com pano úmido, cabendo, no caso, apenas responsabilização civil ou administrativa. Acrescenta que é pessoa em situação de rua, o que reforça o caráter simbólico, não danoso, do ato. Argumenta ser aplicável o princípio da insignificância ante o preenchimento dos requisitos e a desproporcionalidade da resposta penal. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a retificação da dosimetria, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 do mínimo legal na majoração da circunstância desfavorável na 1a fase da fixação da pena. Verbera, ainda, a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, com a consequente compensação com a reincidência.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) apurar a tipicidade da conduta do réu; (ii) analisar se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que, em 12 de novembro de 2024, por volta das 17h37, na Feira Permanente do Cruzeiro, em Brasília/DF, o denunciado Mauro foi flagrado por policiais civis pichando a parede de entrada do local, desenhando o escudo do Flamengo sem autorização e em desacordo com a lei.
6. O tipo penal previsto no artigo 65, caput da Lei 9.605/98 é assim descrito: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (...) §2o: Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”.
7. A atipicidade da conduta de realizar grafite somente ocorre na hipótese de consentimento do proprietário de bem particular ou autorização do órgão competente, no caso de bem público. No caso, é incontroversa a inexistência de autorização da Administração do GDF para que o apelante realizasse alegada expressão artística no muro da Feira Permanente do Cruzeiro.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância pode excluir a tipicidade de crimes ambientais quando a conduta for minimamente ofensiva, o agente não apresentar periculosidade, o comportamento tiver baixa reprovabilidade e a lesão jurídica for inexpressiva. Sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto para avaliar o grau de reprovabilidade da conduta.
9. Na hipótese, é notória a relevância dos bens jurídicos protegidos pela norma penal, notadamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF). Com efeito, a pichação gera prejuízos financeiros aos proprietários dos bens e deteriora a imagem dos centros urbanos, de modo que a prática deve ser reprimida, a fim de evitar a sensação de impunidade. Precedentes: Acórdãos 1900693 e 2052956.
10. Da dosimetria. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Na hipótese, o juízo de origem adotou corretamente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena.
11. O entendimento do STJ é de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC). No caso, embora o apelante tenha declarado que não é pichador, afirmou ter desenhado o escudo do Flamengo na parede de entrada da Feira Permanente, fato que constitui efetiva confissão do ato/delito apurado. Inclusive, a confissão é válida, ainda que a autoria esteja documentada com fotos e vídeos. Assim, impõe-se a reforma da dosimetria, a fim de que seja realizada a compensação da atenuante da confissão extrajudicial com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação provida em parte. Sentença reformada a fim de reconhecer a atenuante da confissão e realizar sua compensação com a agravante da reincidência. Dessa forma, fixa-se a pena final em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime semiaberto.
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 9.605/98, art. 65; CF, art. 225.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900693, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão 2052956, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, j. 6.10.2025;
STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 14.6.2022.